Tribunal: STF
Processo: HC 225723
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. INDEFERIMENTO DE MEDIDA LIMINAR NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.  HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado, em 13.3.2023, por Pedro Augusto de Lima Felipe e Possa e Silvio Lopes de Almeida Neto, advogados, em benefício de Vanessa Henriques de Sales, contra decisão pela qual o Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu, em 9.3.2023, a medida liminar requerida no Habeas Corpus n. 806.852:



    “Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado em favor de VANESSA HENRIQUES DE SALES apontando como autoridade coatora o TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS (Apelação n. 1.0183.18.006146-1/001).



    Depreende-se dos autos que a ré foi condenada a 7 anos e 7 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33 da Lei n. 11.343/2006), em razão da posse de aproximadamente 47g (quarenta e sete gramas) de cocaína e 3g (três gramas) de crack (e-STJ fls. 135/138).



    Interposta apelação, o Tribunal de origem negou provimento ao recurso.



    Daí o presente writ, no qual a defesa sustenta constrangimento ilegal por violação ao art. 212 do CPP. Defende, ainda, nulidade decorrente de invasão domiciliar. Alega carência de provas válidas para a condenação. Por fim, aduz que a paciente faz jus à prisão domiciliar, pois possui filha menor que 12 anos de idade.



    É o relatório. Decido.



    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso ordinário em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto.



    Em juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência.



    Não obstante os fundamentos apresentados, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para verificar a existência de constrangimento ilegal.



    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito da irresignação, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo deste processo.



    Ante o exposto, indefiro a liminar.



    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau e ao Tribunal de origem, ressaltando-se que deverão noticiar a esta Corte Superior qualquer alteração no quadro fático atinente ao tema objeto deste feito.



    Além disso, requeira-se senha para acesso aos andamentos processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do Conselho Nacional de Justiça.



    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal”.



    2. Os impetrantes asseveram ser possível relativizar a aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal.



    Sustentam nulidade da apreensão do entorpecente no domicílio da paciente, pois a autoridade policial teria ingressado sem mandado judicial ou autorização do proprietário e não teria agido com base em “diligência pretérita como denúncia, investigação ou ato que justificasse a invasão de domicílio”.



    Afirmam que a defesa técnica da paciente, no curso do processo na origem, teria agido de forma inadequada, sem arrolar testemunha, não postulando a prisão domiciliar nem fazer perguntas durante a instrução, tendo o juízo de origem contrariado o art. 212 do Código de Processo Penal, inquirindo as testemunhas da acusação de maneira “tão tendenciosa que o promotor de justiça (…) sequer teve interesse em fazer perguntas às testemunhas”.



    Ressaltam que haveria dúvida sobre a prática do tráfico de entorpecente pela paciente e que o “Ministério Público de Minas Gerais, que em uma denúncia absurdamente genérica, de um parágrafo fático e arrolando apenas um policial militar e uma testemunha civil que sequer presenciou a apreensão da droga, conseguiu condenar a paciente a pena tão alta, privando-a da liberdade e do convívio com sua filha menor de 12 (doze) anos, além dos cuidados de sua saúde, pois é diabética, necessitando de alimentação balanceada e de outras necessidades incomuns (…).



    Partindo-se desta premissa, seria encargo do parquet provar a materialidade, a autoria e, principalmente, que a finalidade da droga supostamente apreendida era o comércio e não o consumo próprio da ora paciente, o que jamais aconteceu no caso em tela.



    (…) O depoimento de um policial que participou da prisão em flagrante da paciente jamais iria se contradizer, sendo por demais parcial, suspeito e frágil para que se erga um decreto condenatório única e exclusivamente baseado no depoimento do agente público.



    Não há uma testemunha sequer que corrobore a apreensão da droga na residência da acusada ou em poder dela, e a testemunha civil Jesus Daniel da Cruz Avelino é categórico ao afirmar que quando foi chamado para ser ‘testemunha’ a droga já estava em poder dos militares e eles já haviam entrado e saído da residência de Vanessa.



    Assim, a prova é por demais frágil a sustentar uma condenação, o que deve ensejar na concessão da presente ordem de habeas corpus, ainda que de ofício, para absolver a paciente Vanessa Henrique de Sales, ou ao menos desclassificar a conduta para a inserta no art. 28 da Lei 11.343/06”.



    Asseveram que a paciente preencheria os requisitos para o deferimento de prisão domiciliar, nos termos do Habeas Corpus coletivo n. 163.641, pois ela seria “mãe da menor Isabela Vitoria Henriques dos Santos, conforme faz prova a certidão de nascimento anexa e o crime em tese praticado não fora cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, pois trata-se de tráfico ilícito de entorpecentes (…).



    Ademais, é de se presumir a indispensabilidade de seus cuidados à menor, pois tais questões são inerentes à existência humana, além de ser um direito da menor ser criada por sua mãe, e não o contrário”.



    Estes os requerimentos e o pedido:



    “(...) a Paciente confia na concessão da presente ordem de habeas corpus, ainda que exx officio, para: 1) Declarar a ilicitude da prova obtida em patente violação de domicílio e, via de consequência, ABSOLVER a paciente; ou 2) Anular o processo originário por violação grave ao art. 212 do CPP; ou 3) Absolver a paciente por violação ao dever de provar, nos termos do art. 156 do CPP ou desclassificar a conduta para a tipificada no art. 28 da Lei 11.343/06; ou 4) Conceder prisão domiciliar à paciente, para que cumpra sua pena em prisão domiciliar, nos termos do HC coletivo nº 143.641/SP, eis que o crime não fora cometido com violência e grave ameaça à pessoa e que a paciente é mãe de filho menor de 12 (doze) anos”.



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. A decisão questionada é monocrática, de natureza precária e desprovida de conteúdo definitivo. O Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, indeferiu a medida liminar requerida, requisitou informações e determinou o encaminhamento do processo ao Ministério Público Federal, para, instruído, dar-se o regular prosseguimento do habeas corpus até o julgamento na forma pleiteada.



    O exame do pedido formalizado naquele Superior Tribunal ainda não foi concluído. A jurisdição ali pedida está pendente, e o órgão judicial atua para prestá-la na forma da lei.



    4. Este Supremo Tribunal tem admitido, em casos excepcionais e em circunstâncias fora do ordinário, o temperamento na aplicação da Súmula n. 691 do Supremo Tribunal Federal: “Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar”.



    Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se tem na espécie vertente.



    5. Sem adentrar o mérito, mas apenas para afastar a alegação de manifesta ilegalidade ou teratologia na espécie, é de se anotar que, pelo que consta destes autos, diferente do alegado na inicial da presente impetração, não se há cogitar de nulidade do processo de origem nem da desclassificação da conduta imputada à paciente para o delito de uso de entorpecente ou concessão de prisão domiciliar.



    6. Consta da denúncia “que no dia 09 de Julho de 2018 por volta da 17:51 horas na Rua Adolfo Siqueira nº 2285 bairro Nossa Senhora, na Comarca de Conselheiro Lafaiete a denunciada associada a três adolescentes para fins de tráfico de drogas, mantinha em depósito, na laje de sua residência, embaixo da caixa d'agua, 31 [trinta e um] pinos de cocaína e 10 [dez] pedras de crack, além de um pino de cocaína encontrado e a quantia de R$ 265,50 [duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos] em notas trocadas, em seu guarda-roupa, sem autorização legal ou regulamentar tudo conforme consta do anexo inquérito policial”.



    O juízo da Terceira Vara Criminal e da Infância e da Juventude da comarca de Conselheiro Lafaiete/MG condenou a paciente pela prática do delito de tráfico de entorpecente à pena de sete anos e sete meses de reclusão, a ser cumprida no regime inicial fechado, e setecentos dias-multa.



    Ao manter a sentença condenatória, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais negou provimento ao recurso de apelação da defesa:



    “(...) II - Da admissibilidade - Conheço do recurso já que presentes estão os pressupostos para sua admissão.



    III - Das preliminares - Inexiste na espécie qualquer nulidade tampouco causa de extinção da punibilidade.



    IV - Do mérito - Cuida-se do crime de tráfico de droga cuja norma penal incriminadora se encontra insculpida no artigo 33 da Lei nº11.343/06.



    Resume-se a questão à análise da possibilidade de absolvição, desclassificação e isenção das custas.



    Do pedido de absolvição ou de desclassificação para uso de drogas: A defesa pede a absolvição das sanções do delito de tráfico de drogas por ausência de provas e a desclassificação para uso de drogas.



    Razão não lhe assiste.



    (…) conforme pode-se perceber dos autos os policiais militares envolvidos na diligência, após denúncias da ocorrência de tráfico no local, deslocaram-se ao endereço indicado e realizaram o monitoramento à distância. Durante o período de campana perceberam movimentação, típica de tráfico de drogas, em que várias pessoas que se aproximavam dos adolescentes, que em seguida iam até o interior da residência e voltavam novamente para a rua.



    Que antes de realizarem a aproximação para a abordagem, os militares foram anunciados por vizinhos que gritaram: ‘Jojô, Vanessa, os home chegou’.



    O policial condutor do flagrante Marcos William de Almeida foi enfático ao reconhecer presencialmente a apelante e ao confirmar o inteiro teor de seu depoimento prestado na delegacia à f. 02, no qual consta: 



    ‘que nesta data, após acionamento do serviço de inteligência do BPM, o depoente e sua equipe compareceram a Rua Adolfo Siqueira, residência número 2285, pois conforme notícia recebida, possivelmente ocorria tráfico de drogas no local, tendo em vista a movimentação de pessoas fazendo contato com os indivíduos que estavam sentados na porta da casa e também pelo fato dos rapazes entrarem na residência sempre após fazerem contato com os indivíduos que os procuravam na porta. Que durante a aproximação dos policiais militares, foi possível ouvir populares gritando ‘Jojô, Vanessa, os home chegou!’, conforme se expressou; que um indivíduo vestindo calça preta e blusa cinza entrou correndo na citada casa; que no interior da residência, estavam Vanessa Henrique de Sales, J.J.R.L, conhecido por Jojô, J.O.C.S. e D.A.F., sendo que os últimos tinham as mesmas características descritas pelos policiais do serviço de inteligência que monitoraram a casa, sendo que todos negaram envolvimento com o comércio de drogas e alegaram que nada havia na residência; que foi convidado a figurar como testemunha Jesus Daniel da Cruz Avelino e, na presença deste, foram realizadas buscas na casa, sendo encontrado sobre a caixa d'agua, na laje da casa, um pote preto com trinta e um pinos contendo substância semelhante a cocaína e dez pedras de substância semelhante a crack; [...]; que no interior da casa, foi encontrada pelo depoente a quantia de R$ 265,50 (duzentos e sessenta e cinco reais e cinquenta centavos), em cédulas e moedas diversas, o que indica a possibilidade de ser dinheiro adquirido por meio de venda de drogas; [...] que no guarda-roupa de Vanessa foi encontrado um pino contendo substância semelhante a cocaína e outros pinos vazios.[...]’.



    Observa-se portanto que os policiais foram apenas averiguar uma denúncia de que os autuados traficavam drogas no local, ocasião em que presenciaram movimentação típica do delito apurado e lograram êxito em apreender entorpecentes no local, tudo a indicar a traficância.



    Saliento ademais que inexistem nos autos indícios de que o depoimento policial é inverídico, inventando fatos que não ocorreram, objetivando incriminar injustamente a apelante.



    O depoimento policial é portanto de grande importância na formação probatória sobretudo quando harmônico com as demais provas dos autos”.



    Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que esse acórdão, prolatado no julgamento da apelação criminal da defesa e objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça, transitou em julgado em 21.9.2022, sendo expedida a guia para a execução definitiva da pena imposta.



    7. Pretende-se, neste habeas corpus, a reforma da condenação imposta à paciente com trânsito em julgado.



    A jurisprudência consolidada deste Supremo Tribunal é no sentido da inviabilidade de utilização de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL. IMPETRAÇÃO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA. UTILIZAÇÃO DE HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE NULIDADE NA ESPÉCIE. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 206.769-AgR, de minha relatoria, DJe 11.11.2021).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. REITERAÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPOSTOS NA INICIAL QUE NÃO INFIRMAM OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I - O agravante apenas reitera os argumentos anteriormente expostos na inicial do habeas corpus, sem, contudo, aduzir novos elementos capazes de afastar as razões expendidas na decisão agravada. 



    II - A jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal não admite o uso do writ como sucedâneo de revisão criminal. Precedentes. 



    III - Agravo a que se nega provimento” (HC n. 161.656-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 31.10.2018).



    “PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM HABEAS CORPUS RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. 



    1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, tendo em vista a pretensão da parte recorrente em ver reformada a decisão impugnada. 



    2. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o ‘habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado’ (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Confiram-se, nessa mesma linha, os seguintes precedentes: HC 128.840-AgR, de minha Relatoria; RHC 116.108, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 117.762, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 91.711, Rel.ª Min.ª Cármen Lúcia. 



    3. Na situação concreta não se verifica teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que justifique a concessão da ordem de ofício. 



    4. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 154.106-ED, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 6.8.2018).



    Confiram-se também, por exemplo, os julgados a seguir: HC n. 137.153-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 16.11.2018; HC n. 161.267-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.10.2018; HC n. 135.239-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 17.9.2018; HC n. 134.691-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 1º.8.2018; HC n. 149.653-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 6.2.2018; HC n. 123.182-AgR, Relator o Ministro Edson Fachin, Primeira Turma, DJe 29.9.2016; e HC n. 134.974, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 9.8.2016.



    8. Os dados constantes dos autos não demonstram ilegalidade ou teratologia na espécie a autorizar a supressão da instância, na qual tramita o questionamento repetido na presente ação. 



    9. Quanto às alegações dos impetrantes de nulidade por suposta invasão de domicílio sem mandado judicial, sem autorização do proprietário ou com base em “diligência pretérita como denúncia, investigação ou ato que justificasse a invasão de domicílio”, de deficiência da defesa técnica da paciente na tramitação do processo na origem, de contrariedade ao art. 212 do Código de Processo Penal e de que a paciente preencheria os requisitos para concessão de prisão domiciliar, pelo que consta destes autos, são temas não analisados nas instâncias antecedentes.



    A jurisprudência é firme no sentido da impossibilidade de atuação jurisdicional quando a decisão impugnada não tenha cuidado da matéria objeto do pedido apresentado neste Supremo Tribunal, sob pena de indevida supressão de instância. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. PENAL. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA: INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO: MATÉRIA NÃO EXAMINADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO. CONTEÚDO DE MÍDIA: IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVAS. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RHC n. 187.962-AgR, de minha relatoria, DJe 11.9.2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO HABEAS CORPUS. CRIME MILITAR IMPUTADO A CIVIL. CORRUPÇÃO ATIVA MILITAR. TEMAS NÃO EXAMINADOS NO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR: SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE FALTA DE DEFESA: SÚMULA N. 523 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA OU TERATOLOGIA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 176.218-ED-AgR, de minha relatoria, DJe 26.6.2020).



    10. Ademais, as instâncias ordinárias afirmaram haver acervo probatório suficiente para a condenação da paciente pelo crime de tráfico de entorpecente, pelo que a pretendida desclassificação dessa conduta para a de uso de entorpecente, tipificada no art. 28 da Lei n. 11.343/2006, exigiria o reexame do acervo probatório que conduziu à convicção dos órgãos julgadores. O reexame do conjunto fático-probatório é incabível em habeas corpus. Nesse sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTE. CONDENAÇÃO TRANSITADA EM JULGADO. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL: IMPOSSIBILIDADE. PRETENDIDA DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. DESCABIMENTO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. MATÉRIA NÃO EXAMINADA PELAS INSTÂNCIAS ANTECEDENTES. AGRAVAMENTO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO § 4º DO ART. 33 DA LEI N. 11.343/2006 AFASTADA: REINCIDÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (HC n. 218.872-AgR, de minha relatoria, DJe 20.9.2022).



    “AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA PARA O INGRESSO POLICIAL NA RESIDÊNCIA. TRÁFICO DE DROGAS. CRIME PERMANENTE. ACÓRDÃO IMPUGNADO EM CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA NO RE 603.616 (TEMA N. 280/RG). PLEITO SUBSIDIÁRIO DE DESCLASSIFICAÇÃO (ART. 28 DA LEI DE DROGAS). INVIABILIDADE. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. HABEAS CORPUS INDEFERIDO. 1. Nos crimes de natureza permanente, cuja situação de flagrância se protrai no tempo, é dispensável a apresentação de mandado judicial para a entrada forçada na residência do acusado, desde que a ação esteja amparada em fundadas razões (Tema n. 280/RG). 2. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – desclassificação para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/2006 –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 3. Agravo interno desprovido” (HC n. 219.607-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, DJe 23.11.2022).



    11. É de se anotar que a decisão liminar e precária do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, não exaure o cuidado do que posto a exame, estando o habeas corpus a aguardar julgamento definitivo, como pedido pela parte, o que também é impeditivo de atuação deste Supremo Tribunal na fase processual em que a outra ação pende no órgão de origem. Neste sentido, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. SÚMULA 691/STF. TRÁFICO DE DROGAS. MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. ILEGALIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. USO ARBITRÁRIO DE ALGEMAS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. 1. Não se conhece de habeas corpus impetrado contra indeferimento de liminar por Relator em habeas corpus requerido a Tribunal Superior. Súmula 691. Óbice superável apenas em hipótese de manifesta ilegalidade ou teratologia. 2. Inviável o exame das teses defensivas não analisadas pelo Superior Tribunal de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Precedentes. 3. Agravo regimental conhecido e não provido” (HC n. 160.507-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe 5.10.2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. CRIMES DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ARTIGOS 33 E 35 DA LEI 11.343/06. ENUNCIADO Nº 691 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS PRECEDENTES. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ – Enunciado n. 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. 2. In casu, o paciente teve a prisão preventiva decretada no contexto de apuração dos crimes previstos nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06. 3. A supressão de instância impede o conhecimento de Habeas Corpus impetrado per saltum, porquanto ausente o exame de mérito perante o Tribunal a quo e Corte Superior. Precedentes: HC 100.595, Segunda Turma, Rel. Min. Ellen Gracie, DJe de 9/3/2011, HC 100.616, Segunda Turma, Rel. Min. Joaquim Barbosa, DJe de 14/3/2011, HC 103.835, Primeira Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 8/2/2011, HC 98.616, Primeira Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/2/2011. 4. A reiteração dos argumentos trazidos pelo agravante na petição inicial da impetração é insuscetível de modificar a decisão agravada. Precedentes: HC 136.071-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe de 09/05/2017; HC 122.904-AgR, Primeira Turma Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 17/05/2016; RHC 124.487-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 01/07/2015. 5. Agravo regimental desprovido” (HC n. 161.006-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe 15.10.2018).



    Confiram-se também os julgados: HC n. 186.472-AgR, de minha relatoria, DJe 13.8.2020; HC n. 89.970, de minha relatoria, DJ 22.6.2007; HC n. 90.232, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 2.3.2007; 
e HC n. 89.675-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 2.2.2007. 



    12. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de março de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora